Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO ALVARÁ PELA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA O CREDOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Precedente sobre expedição de alvará eletrônico. Tem razão o embargante ao alegar omissão no acórdão embargado quanto ao fundamento da inobservância, no ato agravado, de a norma de caráter correicional do CNJ sobre alvará eletrônico.
3 – Transferência eletrônica. Limitação de poderes. O mandato apresentado pelo advogado, na origem, confere poderes ao outorgado para levantar e dar quitação, o que se acha em sintonia com o art. 653 do CC. Segundo orientação correicional do CNJ no PCA 0008065-18, o Tribunal “não deve, a partir de atos normativos que visam disciplinar a expedição de alvará eletrônico, limitar poderes conferidos pela parte ao advogado constituído nos autos.” O procedimento de transferência eletrônica é uma faculdade à disposição da parte (Acórdão n. 1401288, Relatora ANA CANTARINO) ou do advogado (Acórdão n. 1376845, Relator ALFEU MACHADO). De qualquer forma, não pode haver limitação aos poderes conferidos ao advogado que tem poderes para receber (Acórdão 1402195, Relator DANIEL MACHADO). Assim, confere-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para dar provimento ao agravo de instrumento e determinar ao juízo de origem que promova a transferência para conta indicada pelo advogado. Cautela em relação aos interesses da parte pode ser adotada com informação direta por meios próprios.
4 – Embargos de declaração conhecido e providos.